Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0702888-21.2025.8.07.9000 AUTOR: H.M.D.S.S. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, com pedido de efeito suspensivo ativo e tutela de urgência, ajuizado por H. M. d. S. S., com fundamento no artigo 581, inciso I, do Código de Processo Penal, contra decisão interlocutória proferida pela autoridade judiciária do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, em 24-outubro-2025, a qual revogou as medidas protetivas de urgência (autos n. 0720004-26.2025.8.07.0016) e rejeitou denúncia, determinando a soltura de VINICIUS CARVALHO AQUINO (ação penal n. e 0801151-74.2025.8.07.0016). Asseverou a recorrente (Dr. Rodrigo Bonametti de Miranda – OAB/SP n. 410.471 e Fernando Cruz Neto – OAB/DF n. 34.750) que ela e seu filho menor (R., 15 anos) estão sob ameaça, justificando intervenção judicial imediata. Narrou padrão de violência escalonado documentado nos autos, os quais demonstram sucessivas medidas protetivas, desde 10-agosto-2024, ameaças de morte, violações domiciliares, perseguição em locais de trabalho, histórico de armas e evasão do monitoramento eletrônico. Asseverou que escalada culminou no acionamento do “Botão do Pânico”, em 11-outubro-2025, quando o ofensor teria descumprido medida protetiva ao se dirigir ao restaurante “Fogo de Chão”, quando sabia que encontraria a vítima. Essa conduta ensejou a prisão em flagrante de VINICIUS CARVALHO, a qual foi convertida em prisão preventiva para resguardar a ordem pública e a integridade física da vítima. Sustentou equívoco na decisão recorrida quanto ao suposto consentimento da vítima em relação a alguma aproximação. Apontou que o contato entre as partes ocorreu entre 29-maio-2025 e 30-maio-2025, portanto, anterior ao evento que ensejou o descumprimento das medidas protetivas. Assim, a cronologia demonstra que eventos posteriores inviabilizam qualquer conclusão quanto a consentimento atual, especialmente considerando a prisão em flagrante meses depois. Aduziu necessidade de que se considere a perspectiva de gênero na análise do caso. Dessa forma, o aludido consentimento em relacionamento abusivo deve ser considerado maculado por coação e dependência emocional da ofendida. Nesse sentido, a aplicação dos precedentes sobre atipicidade do artigo 24-A da Lei Maria da Penha deve reconhecer a assimetria de poder no ciclo da violência e evitar a revitimização da mulher. Destacou que a decisão desconsiderou parecer mais recente do Ministério Público (23-outubro-2025), no qual a persistência do risco foi considerada e o órgão pugnou pela manutenção das medidas protetivas e monitoração eletrônica do recorrido. Alegou violação à essência da Lei Maria da Penha. Segundo narrou, o descumprimento das medidas protetivas configura desrespeito à autoridade judicial, independentemente da alegada atipicidade, notadamente porque as medidas possuem caráter autônomo e preventivo, desvinculadas da tipificação penal. Alegou que o fumus boni iuris está presente em razão da vulnerabilidade da recorrente, escalada da violência, padrão de descumprimento de ordens judiciais, controle coercitivo exercido, risco pela posse de armas e desproteção do filho menor. Destacou que o periculum in mora se evidencia pela iminência de retaliação após a experiência de cárcere do suposto autor dos fatos. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para restabelecer a prisão preventiva. Alternativamente, postulou pela concessão de medidas cautelares robustas, incluindo monitoramento eletrônico contínuo, proibições de contato e aproximação, busca e apreensão de armas e restabelecimento do “Botão do Pânico”. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar, bem com a consequente manutenção da prisão preventiva e recebimento da denúncia. É o relatório. Decido. Saliente-se, desde já, que o nome da vítima será abreviado, conforme Lei n. 14.857/2024. Admissibilidade: O presente recurso se insurge contra dois atos judiciais. O primeiro deles é a decisão de ID 254553469, proferida nos autos de n. 0801151-74.2025.8.07.0016, a qual rejeitou denúncia oferecida por suposto cometimento de crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas fixadas no âmbito da Lei Maria da Penha) e revogou a prisão preventiva do então investigado. Segundo a recorrente, há elementos que justificam tanto o recebimento da inicial acusatória quanto o restabelecimento da segregação cautelar (prisão preventiva) de VINICIUS CARVALHO. Esse pedido específico não pode ser conhecido. Elucida-se. Conquanto o recurso em sentido estrito seja a via adequada para impugnar tanto a decisão que rejeita a denúncia (artigo 581, inciso I, do Código de Processo Penal) quanto a que revoga prisão preventiva (inciso V, do artigo 581), o crime em análise é de ação pública incondicionada. Portanto, a legitimidade ativa para sua interposição é do Ministério Público e não da vítima/assistente da acusação. Frise-se que para o Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade do assistente da acusação é restrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 271, do Código de Processo Penal (STJ - AgRg no Ag: 1378822 ES 2011/0017581-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/09/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2015). Nesse sentido, se o titular da ação penal (Ministério Público) não recorreu da decisão que rejeitou a denúncia e revogou a prisão preventiva e não há evidência de inércia, é manifesta a ilegitimidade do assistente a acusação para interpor recurso em sentido estrito (STJ - HC: 430317 ES 2017/0331114-0, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018). Tais constatações impedem a apreciação desses pedidos nessa quadra processual. O segundo ato judicial impugnado é a manifestação da autoridade judiciária, proferida no ID 254605194, dos autos n. 0720004-26.2025.8.07.0016, a qual revogou medidas protetivas concedidas em favor da ofendida. Inexiste recurso específico para questionar o seu objeto. Todavia, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 777372, 750355, 654574). Diante disso, conheço parcialmente do recurso para apreciar tão somente o pedido de reforma da decisão que revogou medidas protetivas de urgência e, na extensão, recebo-o como reclamação, haja vista princípio da fungibilidade recursal e o risco de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Passo a analisar o pedido de tutela de urgência (restabelecimento liminar das medidas protetivas). A liminar em Reclamação Criminal não possui previsão legal, tratando-se de medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo urgente, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do reclamante, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se dos autos de origem (0720004-26.2025.8.07.0016) que, em 2-outubro-2025, o Ministério Público requereu a revogação de todas as medidas protetivas de urgência fixadas em favor da reclamante, bem como o cancelamento da audiência de justificação inicialmente designada (ID 252123477, autos de origem). Segundo informações colhidas pelo Parquet, não há elementos nos autos que indiquem situação de risco que justifique a manutenção das medidas protetivas. O Ministério Público destacou comportamento contraditório da vítima, notadamente porque mesmo após a fixação das medidas de urgência, estabelecia contato voluntariamente com o investigado e chegaram a se encontrar presencialmente. Em 13-outubro-2025, a vítima, por intermédio de seu advogado, postulou nos autos pela manutenção das medidas de urgência (ID 253299814, autos de origem). Em 16-outubro-2025, foi certificado nos autos que a vítima acionou o aplicativo de proteção do “Programa Viva Flor”, em 11-outubro-2025 (ID 253741447, autos de origem). Ressalte-se que a ocorrência que ensejou essa certidão desencadeou a decretação da prisão preventiva do investigado e o posterior oferecimento de denúncia contra ele. A peça acusatória foi rejeitada pela autoridade judiciária por atipicidade da conduta evidenciada pelo comportamento contraditório da ofendida (ID 254553469, autos de n. 0801151-74.2025.8.07.0016) Em 23-outubro-2025, o Ministério Público reconheceu a beligerância entre as partes, razão pela qual oficiou pela manutenção das medidas protetivas, sem prejuízo do que viesse a ser decidido por ocasião do pedido de revogação de prisão preventiva realizado nos autos de n. 0801151-74.2025.8.07.0016 (ID 254578632, autos de origem). Em 24-outubro-2025, a autoridade judiciária revogou as medidas protetivas anteriormente fixadas, ante a ausência de risco à integridade de H. M. d. S. S. Entre os seus fundamentos, destacou que a defesa da vítima confirmou a retomada do relacionamento amoroso com o investigado e o fato de que a vítima, durante a vigência da protetiva, agiu para manter contato com VINICIUS CARVALHO. Não obstante, consignou também que o encontro do investigado com a ofendida em um restaurante não possui periculosidade suficiente, notadamente porque não houve agressão direta contra a vítima, seja física seja verbal. Tal conclusão se amparou no retorno, ainda que breve, do relacionamento das partes e dos fartos contatos mantidos por H. M. e VINICIUS CARVALHO, durante a vigência das protetivas, apontando para uma ausência de necessidade de sua manutenção. Confira-se (ID 254605194, autos de origem): Trata-se de requerimento de medidas protetivas porH. M. D. S. S.em face de VINÍCIUS CARVALHO AQUINO. As seguintes medidas protetivas foram deferidas (IDs 227892706, 235736611 e 245827210): a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. c) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: 1) RESTAURANTE FAZENDA CHURRASCADA. d) DETERMINO ao indicado autor do fato que se abstenha de manter contato com a empresa da vítima H.M.D.S.S., sobretudo através de seu perfil profissional seja no Whatsapp, seja no INSTAGRAM, ou por qualquer outro meio de comunicação, como telefone, mensagem telefônica, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc. A monitoração eletrônica foi determinada conforme decisão de ID 227892706. A vítima apresentou novo pedido de medida protetiva (ID 248865681). O Ministério público pugnou pelo acréscimo da seguinte medida protetiva de urgência no presente caso: Proibição de frequentar a Academia Body Tech, localizada no Lago Sul, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. (ID 249118410). A medida protetiva em favor dos filhos da vítima foi indeferida. E foi deferida a medida protetiva de proibição do ofensor frequentar a ACADEMIA que a vítima frequenta (ID 249303265). Determinou-se a expedição de ofício aos estabelecimentos que o ofensor estava proibido de frequentar (ID 250242224). Designada audiência de justificação conforme requerido pelo Ministério Público (ID 251741682). O Ministério Público manifestou-se no ID 251908213. Determinou-se a intimação da defesa da vítima para se manifestar acerca do requerimento do Ministério Público. A defesa do ofensor requereu, liminarmente, autorização para o ofensor comparecer ao show da dupla César Menotti &amp; Fabiano, no dia 02/10/2025, às 20h, na Fazenda Churrascada – Brasília, com mesa previamente comprada e reservada por sua mãe, como exceção às restrições impostas a revogação das medidas protetivas;por fim, requereu a revogação das medidas protetivas (ID 251988563). O ofensor foi autorizado a comparecer ao show da dupla César Menotti &amp; Fabiano, evento agendado para o dia 02/10/2025, às 20h, na Fazenda Churrascada – Brasília, conforme requerido (ID 252079546). O Ministério Público requereu a revogação de todas as medidas protetivas de urgência concedidas e o cancelamento da audiência da justificação designada, por já estar suficientemente demonstrada a inexistência de motivos que justifiquem a manutenção das medidas protetivas (ID 252123477). A defesa da vítima manifestou-se pela prisão preventiva do ofensor (ID 253159232). O Ministério Público informou que os fatos noticiados no APF no. 0801151-74.2025.8.07.0016, na ocasião da audiência de custódia, a prisão em flagrante do ofensor foi convertida em prisão preventiva, razão pela qual e referido pedido encontra-se prejudicado. Assim, por ora, não há requerimento deste Órgão ministerial. (ID 253286150). A defesa da vítima manifestou-se pela manutenção das medidas protetivas (ID 253299814). O Ministério Público oficia pela manutenção das medidas protetivas, sem prejuízo do que restar decido no âmbito do requerimento defensivo de revogação de prisão preventiva, realizado nos autos no. 0801151-74.2025.8.07.0016 (ID 254578632). DECIDO. Foram deferidas medidas protetivas a fim de garantir a segurança da vítima. A defesa da vítima confirmou o retorno do relacionamento com o autor do fato após a concessão da MPU, conforme id 253299814, fl. 5/6: “Com efeito, Excelência, a ofendida,por sua vez, sob o ângulo estritamente humanitário, como seria de rigor e diante do que se espera de todo e qualquer cidadão de boa-fé, buscou ajudar o agressor, e, diante das particularidades envolvendo a anterior relação afetiva então mantida entre as partes,acabaram, nesse contexto, relacionando-se por uma única noite. (...) Porém,em determinados momentos, a vítima acabava estabelecendo contato com o investigado no intuito de fazer cessar as tentativas assacadas pelo investigado. Exemplo disso é fato envolvendo ligação telefônica (de aproximadamente 21 – vinte e um – minutos de duração – registro ora anexado),gravada pelo investigado sem o conhecimento da vítima, realizada após o descumprimento de medida protetiva alusiva à necessidade de distanciamento de 300 (trezentos) metros pelo investigado, ocorrida nas dependências do restaurante Fazenda Churrascada (em 14/06/25), na qual a vítima realizada evento de sua empresa.” Grifos nossos. No Id 251839475, o Exmo delegado que apura os fatos afirma a atipicidade da conduta de descumprimento de MPU em razão do autor do fato já estar no local antes da vítima. Com efeito, o presente procedimento se iniciou em razão da vítima ter ido ao restaurante Fazenda Churrascada e lá se deparado como autor do fato que já se encontrava no local, motivo pelo qual a vítima solicitou MPU autônoma (id 245827458, fl. 4), afirmando “QUE ao chegar ao local, a declarante visualizou VINÍCIUS no local, momento em que a declarante acionou o dispositivo BOTÃO DO PÂNICO, aguardando a equipe da Polícia Militar no interior do seu veículo.” No id 253299817 encontram-se diálogos travados entre o autor do fato, demonstrando ainda que a vítima bloqueava e desbloqueava o contato do autor do fato em seu whatsapp, o que aponta para uma clara intenção de manter a comunicação entre ambos, tanto que aparece a ligação feita pela vítima para o autor do fato que durou 21 minutos. O Ministério Público requereu a revogação da MPU em bem lançado parecer de id 252123477: “Ante todos os elementos constantes nos autos, verifica-se não haver elementos a indicar a existência de situação de risco que justifique a manutenção das medidas protetivas. Ao revés, constata-se que a própria H. estabeleceu contato com VINICIUS, tanto presencialmente como por ligações, durante a vigência das medidas protetivas, o que torna inequívoca a ausência de risco, uma vez que a própria H. se sentiu segura o suficiente para encontrar-se presencialmente com VINICIUS e para fazer ligações para ele. Essencial destacar o comportamento contraditório de H. que, fora dos autos e dos registros, manteve diversos contatos com VINICIUS e inclusive tentou intimidá-lo, invocando sua suposta influência perante autoridades. Resta nítido, desse modo, que H. descumpriu reiteradas vezes as medidas protetivas de urgência por ela mesma requeridas. Já nos registros de ocorrência policial e nas manifestações nos autos, H. afirma estar em risco e requer o recrudescimento cada vez maior das restrições a VINICIUS. Salienta-se que a finalidade das medidas protetivas de urgência é, como sua denominação já sugere, proteger a mulher de situação de risco decorrente da violência doméstica. E, ausente situação de risco ou necessidade de proteção, não se pode permitir que as medidas protetivas de urgência sejam utilizadas como mecanismo de demonstração de força ou como meio de causar prejuízo ou dissabor à outra parte. Ante todo o exposto, o Ministério Públicorequer a revogaçãode todasas medidas protetivas de urgênciaconcedidas e o cancelamento da audiência da justificação designada,por já estar suficientemente demonstrada a inexistência de motivos que justifiquem a manutenção das medidas protetivas.” Grifos nossos Posteriormente o MP requereu a manutenção em razão do descumprimento da MPU. O col. STJ já pacificou o entendimento de que o consentimento da vítima com a aproximação do réu torna atípica a conduta de descumprir decisão de medida protetiva de urgência. Vejam-se alguns julgados: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N.11.340/2006).APROXIMAÇÃO DO RÉU COM CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso especial interposto por H P DA S contra acórdão do TJMG, que deu provimento ao recurso do Ministério Público e o condenou como incurso no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, sob alegação de ausência de dolo, uma vez que a aproximação era consentida pela vítima, circunstância que torna o fato atípico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o consentimento da vítima para a aproximação do réu afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. III. RAZÕES DE DECIDIRA jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o consentimento da vítima para a aproximação do réu afasta a lesão ou ameaça ao bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da Lei Maria da Penha, configurando atipicidade da conduta. No caso em exame, ficou demonstrado que a vítima permitiu o contato e convivência com o réu, descaracterizando, assim, o delito de descumprimento de medida protetiva. A decisão não exige reexame do conjunto fático-probatório, pois o contexto foi plenamente delimitado nas instâncias anteriores, sendo possível a análise em recurso especial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (REsp 2140598 / MG RECURSO ESPECIAL 2024/0155350-5 Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA (1188) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 11/02/2025 Data da Publicação/Fonte DJEN 17/02/2025) PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006).APROXIMAÇÃO DO RÉU COM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006.2. No caso, restando incontroverso nos autos que a própria vítima permitiu a aproximação do réu, autorizando-o a residir com ela no mesmo lote residencial, em casas distintas, é de se reconhecer a atipicidade da conduta. 3."Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência" (HC n. 521.622/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019). 4. Agravo gravo regimental desprovido. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2.330.912 - DF (2023/0102810-5) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL AGRAVADO : CESAR COSTA NASCIMENTO ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS) O fato de o autor do fato e a vítima terem reatado o relacionamento e mantido contato mesmo com medida protetiva de urgência em vigor demonstra que o comportamento da vítima retirou a eficácia da medida concedida. A medida protetiva de urgência somente tem razão de ser para a proteção da vítima, o que está demonstrado que não se faz necessário diante do comportamento da própria vítima. A nova ocorrência em face de o autor do fato em razão dele ter encontrado com a vítima num restaurante apresenta baixísima periculosidade, não tendo havido qualquer agressão direta contra a vítima, seja física seja verbal e, ademais, há que se lembrar que houve o retorno, mesmo que breve, do relacionamento das partes e que houve uma grande quantidade de contatos mantidos entre eles apontando para uma ausência de necessidade de manutenção das MPUs deferidas em face da ausência de periculosidade nos contatos e aproximação do autor do fato. Diante do exposto, reconheço a perda eficácia das decisões concessivas de MPU deferidas neste feito em face dos contatos e do reatamento do relacionamento entre as partes no curso da vigência da MPU, pelo que REVOGO expressamente as medidas protetivas anteriormente deferidas. Junte-se cópia da presente decisão no processo 0801151-74.2025.8.07.0016, associando-se os feitos, eis que a denúncia se baseou na MPU aqui deferida. Determino o cancelamento da audiência de justificação designada. Int. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2025 07:32:33. Pois bem. Consigne-se, desde já, que com o advento da Lei n. 14550/2023, que trouxe alterações à Lei Maria da Penha, constou expressamente na norma que as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial (art. 19, § 4o) e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (art. 19, §6o). Confiram-se as alterações na Lei: Art. 19 As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...) § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (grifos nosso) Da análise dos elementos informativos até o momento produzidos não se extrai a existência de risco à integridade físico-psíquica da vítima. Os elementos coligidos aos autos revelam inequívoca beligerância entre a reclamante e o investigado. Todavia, consoante assentado pela autoridade judiciária na origem, a manutenção das medidas protetivas se mostrou desnecessária, pois não mais se evidenciava perigo à integridade da vítima. Destaque-se que, por diversas oportunidades, foi demonstrado que não era VINICIUS CARVALHO quem ensejava o descumprimento das restrições impostas. Em alguns eventos durante a vigência das protetivas, ele foi procurado pela ofendida, que o bloqueava e desbloqueava sucessivas vezes e mandava mensagens. Além disso, chegaram até a se encontrar pessoalmente. É certo que o aparelho estatal, incluindo a esfera jurisdicional, deve adotar medidas que inviabilizem a revitimização da mulher e garantam a sua proteção. Não por outro motivo, a Resolução n. 492/2023, do Conselho Nacional de Justiça estabelece a perspectiva de gênero nos julgamentos em todo o Poder Judiciário. Igualmente, segue vigente a Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (Resolução n. 254/2018, do Conselho Nacional de Justiça). Todavia, as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, ao menos em uma análise perfunctória, não denotam risco à reclamante. Nesse sentido, parece acertado o entendimento da autoridade judiciária reclamada ao concluir pela plausibilidade da revogação das restrições. Não se extrai perigo evidente da dinâmica entre os envolvidos, os quais chegaram a reatar o relacionamento durante a vigência das medidas protetivas. Inclusive, repita-se, o investigado foi procurado em algumas oportunidades pela vítima. Tal fato é relevante e pode, inclusive, evidenciar o consentimento da ofendida e, consequentemente, ensejar o reconhecimento da atipicidade de eventual descumprimento de medidas protetivas (AgRg no AREsp n. 2.731.331/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) O sopesamento das circunstâncias apresentadas revela que a narrativa fática elencada na reclamação constitui fato isolado e desprovido de gravidade suficiente para ensejar a imposição de medidas cautelares. Saliente-se que, eventual ocorrência de fatos novos, que evidenciem situação de risco à ofendida, poderá ensejar novo pedido de medidas protetivas de urgência. Por ora, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata a presença dos requisitos exigidos para a aplicação das medidas previstas no artigo 22 da Lei n. 11.340/2006. Desse modo, por inexistir gravidade verificável de plano, impõe-se a perquirição mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Retifique-se a autuação do presente feito para que conste como RECLAMAÇÃO. 3. Intimem-se o interessado para que, querendo, apresente resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. 4. Oficie-se o Juízo reclamado, nos termos do artigo 236 do RITJDFT. 5. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator